Tribunal: TJBA
Processo: 8006539-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006539-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: RENALDO CONCEICAO SOARES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL NÃO REQUERIDO. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios de contratos de crédito pessoal não consignado à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar a legalidade ou abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de crédito pessoal não consignado; (iv) verificar a possibilidade de condenação em danos morais não expressamente pleiteados na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. A ausência de despacho saneador não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio de que “não há nulidade sem prejuízo”. A sentença atende ao dever constitucional e legal de fundamentação, pois enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos das partes. Os contratos bancários firmados entre instituição financeira e pessoa física submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada abusividade, aferida pela discrepância substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. A constatação de taxas de juros significativamente superiores à média de mercado (ID 93563212 - Págs. 1 e 12) caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor e autoriza a limitação dos juros e a restituição simples dos valores pagos indevidamente. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ausente pedido expresso na petição inicial, viola o princípio da congruência e configura julgamento ultra petita (além do pedido), impondo o decote desse capítulo da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com declaração de nulidade, de ofício, do capítulo da sentença referente à condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 355, I, 489, §1º, 492 e 85, §11; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V e VIII, e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); TJ-PR, APC nº 00062818020228160130, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 19ª Câmara Cível, j. 21.08.2023; TJ-CE, APC nº 00091868720138060086, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, 4ª Câmara Direito Privado, j. 03.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006539-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelado RENALDO CONCEICAO SOARES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, declarando, de ofício, a nulidade parcial da sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239